Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710341-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de conhecimento no 0716154-76.2016.8.07.0016, ajuizada por Ângela Maria Leal da Silva em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. Compulsando os autos, observa-se que, em 04/08/2017, o presente conflito de competência teve sua tramitação suspensa até o julgamento de mérito do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (ID no 2063490). Em 29/06/2023, os autos vieram-me conclusos em razão da aposentadoria do e. Relator originário, Desembargador Sebastião Coelho. Em análise do sistema informativo desta e. Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 17/10/2019, pelo Juízo suscitante (ID no 47504540 dos autos de origem), transitada em julgado em 22/11/2019 e arquivados os autos em definitivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador